Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700747-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: YZABELLA VIEIRA PEREIRA, ROSANIA MATIAS DOS SANTOS CORREIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, o acórdão de ID 58068846 concedeu a ordem para reconhecer a mora legislativa e conceder à autoridade impetrada o prazo de 90 (noventa) dias para que providencie a edição da norma regulamentadora do artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. Decidiu-se ainda que, em decorrendo o prazo sem suprimento da referida omissão legislativa, cabe a autoridade competente realizar a análise do preenchimento das exigências para concessão da aposentadoria especial da parte impetrante na forma da Lei Complementar no51/1985, nos moldes estabelecidos no artigo 5o, § 1o c/c 10, § 2o, inciso I, todos da EC no 103/2019, bem como nos termos do § 4o-B do art. 40 da Constituição Federal. Ao consultar os andamentos processuais dos autos, não obstante o pleito da parte Impetrante quanto a intimação da autoridade Impetrada para cumprimento da ordem concedida no presente mandamus, verifica-se que o acórdão transitou em julgado aos 04/06/2024 (ID 59904752), pelo que até a presente data, ainda não transcorreu o prazo concedido em acórdão, qual seja de 90 (noventa) dias, que, em princípio, considerando a divergência quanto ao tema, contar-se-ia em dias úteis, findando-se aos 08/10/2024. Em sendo assim, considerando o pleito da Autoridade Impetrada para que seja concedida dilação de prazo, bem como que ainda não decorreu o prazo determinado em acórdão, aguarde-se os autos em Secretaria até o decurso do prazo concedido. Após o decurso do prazo, intime-se a autoridade impetrada para que, demonstre, documentalmente nos autos o imediato cumprimento do acórdão. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora